Tribunal: TJDFT
Processo: 0743700-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONOMICA. IRMÃ. AUXÍLIO MORADIA DE FORMA MAJORADA. LEI 7.289/84. REVOGAÇÃO. LEI N. 10.486/2002. IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Dependência econômica. Lei n. 10.486/2002. O acórdão embargado decidiu que o rol dos dependentes do militar é aquele constante do art. 34 da Lei n. 10.486/2002, o que implica em nova regulamentação da matéria, (art. 2o., § 1o. da LINDB, Dec-Lei n. 4.657/42), e, portanto em revogação tácita da norma anterior que incluía a irmã. A Portaria da PMDF n. 924/14, no ponto em que previu o direito de a irmã do militar ser cadastrada como sua dependente para fins estatutários destinava-se a disciplinar situações pretéritas já constituídas, o que não é o caso da autora. O fato de a dependência destinar-se à concessão de auxílio moradia majorado ou auxilio médico-hospitalar não se mostra relevante de modo a estabelecer distinção entre o caso examinado e o precedente citado, que, sequer, é vinculante. A matéria já foi exaustivamente discutida no julgamento do recurso inominado e não há omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.